Tribunal: CARF
Processo: 10840.723250/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
Presente nos autos elementos que permitam a defesa do contribuinte bem como a indicação de todos os dispositivos legais que suportam o lançamento, descabe a afirmativa de ocorrência de cerceamento do direito de defesa do autuado
NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA PRESCINDÍVEL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processamento eletrônico, nos termos no art. 11, parágrafo único do Decreto no 70.235/1972, não havendo que se falar em nulidade em razão de sua ausência.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência.
JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 808 DO STF.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. O STJ, através do Recurso Especial 1.227.133/RS, reconheceu a não incidência do IR sobre os juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função indenizatória ampla, com trânsito em julgado em 02/04/2012.
SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.723250/2011-44
ACÓRDÃO
2002-009.642 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIDE MARIA PILEGGI LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
Presente nos autos elementos que permitam a defesa do contribuinte bem
como a indicação de todos os dispositivos legais que suportam o
lançamento, descabe a afirmativa de ocorrência de cerceamento do direito
de defesa do autuado
NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA PRESCINDÍVEL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processamento eletrônico, nos termos no art. 11, parágrafo único do
Decreto no 70.235/1972, não havendo que se falar em nulidade em razão
de sua ausência.
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 808 DO STF.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. O STJ, através do Recurso Especial 1.227.133/RS, reconheceu a não
incidência do IR sobre os juros moratórios legais em decorrência de sua
natureza e função indenizatória ampla, com trânsito em julgado em
02/04/2012.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.642 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723250/2011-44
2
SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares de nulidades suscitadas e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para que: a) o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente e; b) decotar do lançamento a parcela que se refira aos
juros de mora legais vinculados aos rendimentos recebidos acumuladamente.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento de no 2008/282484294562540, relativa ao
EX 2008/ AC 2007, emitida em 24/10/2011, no valor de R$ 19.751,96, com multa
de oficio e juros de mora calculados até 31/10/2011, em face de omissão de
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial
federal, no valor de R$ 57.527,23, com compensação de IRFonte de R$ 1.752,82.
A contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 02/10,
alegando em síntese que:
a) a Notificação de Lançamento de no 2008/282484294562540 não foi assinada
pelo Delegado da Receita Federal de Ribeirão Preto e o auditor fiscal que assinou
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.642 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723250/2011-44
3
o documento não demonstrou ter autorização para praticar esse ato em nome do
delegado. Cita jurisprudência do E. Conselho de Contribuintes.
b) os valores recebidos acumuladamente são provenientes de revisão de
benefício previdenciário por morte, tendo os autos tramitado sob o no
2003.61.85.003658-8, contado a partir do ajuizamento da ação em outubro de
1998 até março de 2005, não podendo sofrer tributação pelo montante integral
de uma vez, pois resultam de ação judicial movida contra o INSS, tendo sido
ajuizada para reposição de perdas ocorridas no valor do benefício previdenciário,
devendo ser aplicadas as alíquotas vigentes à época, mês a mês, conforme
jurisprudência do STJ.
c) parte do valor de R$ 57.527,23 recebido refere-se a juros moratórios, como
consta incluso no laudo do perito judicial, não podendo o montante
correspondente aos juros ser tributado pelo imposto de renda, pois referida
quantia refere-se a indenização pelo prejuízo causado pelo descumprimento de
uma obrigação.
d) deve ser afastada a incidência a incidência de juros sobre a multa de ofício.
É o Relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/08/2015, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 02/09/2015, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) impossibilidade de incidência de juros moratórios, calculados à taxa SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício
b) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a
mês, e não sobre o montante global
c) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente
d) cerceamento de defesa por falta de análise de prova juntada aos autos
e) nulidade do lançamento em razão da existência de vício formal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.642 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723250/2011-44
4
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor de R$ 57.527,23, com compensação
de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de R$ 1.752,82, ano-calendário 2007.
Das Preliminares - Ausência de Formalidade Intrínsecas Essenciais e Do Cerceamento de Defesa
Preliminarmente, alega o Recorrente que o lançamento fiscal deveria conter
obrigatoriamente a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor, desde que tenha
autorização para isso, sendo que no caso dos autos não existe nenhum documento capaz de
demonstrar que o a auditor-fiscal responsável pela Notificação de Lançamento estava dotado de
competência para praticar este ato em nome do Delegado da Receita Federal em Ribeirão Preto.
Inicialmente, convém transcrever o que disciplina o art. 11 do Decreto no 70.235, de
1972:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Compulsando os autos, noto que a notificação de lançamento foi de fato emitida a
partir de processamento eletrônico dos dados obtidos pela repartição fiscal de forma que deve ser
considerada a ressalva do parágrafo único do art. 11 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispensa
a aposição de assinatura na notificação.
Cotejando ainda as exigências contidas no referido dispositivo legal com aquelas
contidas na Notificação de Lançamento, noto que consta às e-fls. 11 encontra-se especificado
quem foi o Auditor-Fiscal responsável pela revisão da Declaração de Ajuste Anual e também o
nome, cargo e matrícula do chefe do órgão (Delegado da Receita Federal) responsável por sua
expedição, de forma que não há que falar em ofensa ao inciso IV do art. 11 do referido Decreto.
Frise-se que o procedimento eletrônico em casos de alteração de dados constantes
de declarações entregues pelo próprio contribuinte do imposto constitui-se em procedimento
padrão, usualmente adotado pela Receita Federal face à singeleza e agilidade da técnica utilizada.
O parágrafo único do art. 11 do Decreto no 70.235 /72 dispensa a formalidade da assinatura a fim
de que o procedimento seja simples, ágil e rápido, não se podendo cogitar que sua ausência
enseje a nulidade das notificações. Nesse sentido, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.642 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723250/2011-44
5
Alega, ainda a Recorrente que foi juntado lado pericial aos autos, o qual possibilita a
apuração mês a mês dos valores recebidos por ela, o que possibilita o valor exato de imposto de
renda devido bem como a exclusão dos juros moratórios sobre rendimentos recebidos
acumuladamente, logo entende que houve cerceamento do direito de defesa, devendo então ser
anulada a decisão a quo.
Dentro do caminhar normativo do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto
70.235/1972, a saber: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; (ii) despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente; e (iii) despachos e decisões proferidos com preterição do
direito de defesa. E nenhuma dessas hipóteses foram evidenciadas nos autos.
No caso dos autos, os atos e termos foram lavrados por pessoa competente.
Constata-se, ainda, a observância da garantia da ampla defesa ao ter sido devidamente concedida
ao autuado para apresentar sua peça de impugnação/recurso e produzir elementos probatórios,
com vistas a demonstrar a sua razão no litígio. Ou seja, o Recorrente teve garantido todos os seus
direitos de defesa, não procedendo, portanto, suas alegações de nulidade da decisão de piso.
Ainda, a notificação contém seus requisitos formais e essenciais, como prescreve o
artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Artigo 142 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional
De fato, as alegações do recorrente dizem respeito ao mérito, o qual será analisado
em seguida.
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade suscitadas.
Do Mérito
Tributação dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Afirma o Recorrente que os valores foram recebidos acumuladamente não
poderiam ser tributados pelo seu valor global.
Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal, ao apreciar o Tema n° 368 com
repercussão geral reconhecida, julgou o leading case consubstanciado no Recurso Extraordinário
n° 614.406/RS sob a sistemática do artigo 543-B do CPC/1973 e acabou fixando a tese de que “o
Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de
competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.642 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723250/2011-44
6
total satisfeito de uma única vez”. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento
no sentido de que “a percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos”.
Com efeito, entendo por acolher as alegações da recorrente no sentido de que o
cálculo do Imposto sobre a Renda eventualmente incidente sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente decorrentes de ação judicial deve ser calculado de acordo com as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido efetivamente recebidos,
observando-se aí a renda auferida mês a mês com base no regime de competência (fls. 21/26).
Dos Juros Moratórios
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda.
Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes.
Não incidência.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo para decotar do lançamento a
parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados aos rendimentos recebidos
acumuladamente (fls. 21/26).
Aplicação da Taxa SELIC sobre a multa de ofício.
O tema já está sumulado neste Conselho, vide Súmula CARF n. 108, aprovada pelo
Pleno em 03/09/2018:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Com isso, não assiste razão ao Contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares de nulidades suscitadas e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para que: a) o
imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-
se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos
acumuladamente e; b) decotar do lançamento a parcela que se refira aos juros de mora legais
vinculados aos rendimentos recebidos acumuladamente.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.642 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723250/2011-44
7

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 74
DF CARF MF
Original